Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-36.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Banco réu que alega ser parte ilegítima por não ter firmado o contrato de seguro cartão protegido com o autor – Os lançamentos questionados pelo autor são de suposta fraude e utilização indevida de seu cartão de débito e crédito, não havendo motivos para substituição pela seguradora – Preliminar afastada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Banco réu que alega ser parte ilegítima por não ter firmado o contrato de seguro cartão protegido com o autor – Os lançamentos questionados pelo autor são de suposta fraude e utilização indevida de seu cartão de débito e crédito, não havendo motivos para substituição pela seguradora – Preliminar afastada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações com cartão de crédito não reconhecidas pelo autor – Relação de consumo caracterizada – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ e do TJ-SP – O banco depositário não provou que os lançamentos impugnados pelo correntista ocorreram por culpa exclusiva dele – Não pode ser desconsiderada a possibilidade de clonagem do cartão ou da senha do correntista ou defeito no sistema eletrônico, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Culpa do correntista não demonstrada – Dever da instituição financeira de reparação do prejuízo decorrente das movimentações indevidas – Recurso improvido.
DANO MORAL – Ocorrência – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Ausência de preexistência de registros negativos anteriormente impostos ao autor – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ – Dano moral caracterizado – Recurso improvido.
DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Pretensão do réu de reduzir este valor – Inadmissibilidade, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente – Valor que atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ficam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil - RECURSO IMPROVIDO.